Tribunal: TJPA
Processo: 0022816-86.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022816-86.2017.8.14.0301

APELANTE: JOAO VANDREY MOREIRA DE FIGUEIREDO

APELADO: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS EM PATAMAR DESPROPORCIONAL AOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CLÁUSULA ABUSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO POR TAXA LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, mantendo a integralidade dos encargos moratórios pactuados em 7% ao mês nas Cédulas de Crédito Bancário nºs 14336/0 e 14654/0.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em aferir a validade da cláusula contratual que estipula juros moratórios de 7% ao mês, em contrato bancário de adesão, à luz da legislação consumerista e dos princípios da proporcionalidade e boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de primeiro grau incorre em erro material ao confundir juros remuneratórios com juros moratórios, fundamentando-se em precedentes e súmulas que tratam exclusivamente da capitalização de juros e da liberdade de pactuação em relação aos encargos remuneratórios.

4.

A estipulação de juros moratórios em patamar quase três vezes superior à taxa de juros remuneratórios (7% a.m. contra 2,79% a.m.) revela desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, IV e §1º, III, do CDC, configurando cláusula penal abusiva.

5.

Reconhece-se a existência de relação de consumo entre as partes, conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do STJ, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários.

6.

Os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, §1º, do CTN, conforme interpretação jurisprudencial consolidada na Súmula 379 do STJ.

7.

A cooperativa embargada não comprova a razoabilidade ou compatibilidade da taxa moratória com os padrões de mercado, tampouco justifica sua adoção à luz da função social do contrato.

8.

A liberdade contratual encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva e da função social, não podendo amparar cláusulas que imponham penalidades excessivamente onerosas ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOAO VANDREY MOREIRA DE FIGUEIREDO contra sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de embargos à execução, ajuizada em desfavor de SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CRÉDITO.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução, nos termos do art. 487, I do CPC, reconhecendo a liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executivos entre embargante e embargado e determinando o prosseguimento da execução.

Condeno o embargante/executado em custas, despesas processuais e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido até a data efetiva do pagamento.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao deixar de enfrentar adequadamente a tese central dos embargos, que não impugnam os juros remuneratórios, mas sim os encargos moratórios pactuados em 7% ao mês (125,21% ao ano). Argumenta que tal cláusula configura penalidade manifestamente abusiva, por ser quase três vezes superior aos juros remuneratórios contratados (2,79% ao mês), ferindo os princípios da proporcionalidade, boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Afirma ainda que a penalidade imposta representa desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, IV e §1º, III, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie por se tratar de contrato bancário de adesão e relação de consumo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que a sentença recorrida confundiu os institutos de juros moratórios e remuneratórios, tendo aplicado fundamentos jurídicos inadequados ao caso concreto. Aduz, também, que a cooperativa credora não apresentou prova da razoabilidade da cláusula penal, tampouco demonstrou que a taxa de 7% a.m. se encontra em conformidade com a média de mercado.

Ao final, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da abusividade da cláusula de juros moratórios, sua substituição por taxa compatível com os parâmetros legais ou de mercado.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

O cerne da controvérsia reside na alegada abusividade dos juros moratórios fixados em 7% ao mês nas Cédulas de Crédito Bancário que lastreiam a execução.

Compulsando detidamente os autos e as peças recursais, constato que o apelante não questiona os juros remuneratórios pactuados em 2,79% ao mês, mas exclusivamente os encargos moratórios estabelecidos no item 7.1 do Quadro B dos títulos executivos, que estipulam juros de inadimplência de 7% ao mês, equivalentes a 125,21% ao ano.

A sentença recorrida, com a devida vênia, incorreu em equívoco ao fundamentar-se em jurisprudência relativa à capitalização de juros e à liberdade de pactuação de juros remuneratórios em contratos bancários. Aplicou precedentes do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 382 daquela Corte, que tratam da licitude de taxas superiores a 12% ao ano em operações de crédito, bem como da capitalização mensal de juros, matérias estas que não foram objeto de impugnação nos embargos à execução.

O
decisum
de primeiro grau não enfrentou a tese central deduzida pelo embargante, qual seja, a desproporcionalidade e abusividade da cláusula penal moratória que estabelece juros de inadimplência em patamar quase três vezes superior à taxa de juros remuneratórios da própria obrigação.

Pois bem. A distinção entre juros remuneratórios e juros moratórios é essencial para o deslinde da controvérsia. Os primeiros remuneram o capital mutuado durante a normalidade do contrato, enquanto os segundos constituem penalidade pelo inadimplemento, integrando a cláusula penal e visando compelir o devedor ao cumprimento pontual da obrigação e ressarcir o credor pelos prejuízos decorrentes da mora.

No caso concreto, a taxa de 7% ao mês de juros moratórios excede em 150% a taxa de juros remuneratórios de 2,79% ao mês. Tal discrepância viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois a penalidade imposta pela inadimplência não pode ser mais gravosa que a própria obrigação principal inadimplida.

Aplica-se à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, dada a inequívoca relação de consumo entre a cooperativa de crédito e o tomador de empréstimo, consoante Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. O artigo 51, inciso IV, do referido diploma considera nulas de pleno direito cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade.

O parágrafo primeiro, inciso III, do mesmo dispositivo presume como exagerada a vantagem que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Ademais, o ordenamento jurídico pátrio estabelece limitação para os juros moratórios. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica quanto aos encargos moratórios, aplicam-se os juros de mora de 1% ao mês, conforme interpretação sistemática do artigo 406 do Código Civil com o artigo 161, parágrafo primeiro, do Código Tributário Nacional, entendimento consolidado na Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça.

A embargada, em suas contrarrazões e impugnação aos embargos, limitou-se a invocar genericamente a liberdade contratual e as prerrogativas conferidas pela Lei 10.931/2004 às Cédulas de Crédito Bancário, sem, contudo, demonstrar que a taxa moratória praticada corresponde à média de mercado ou apresentar justificativa razoável para o patamar estabelecido, que destoa significativamente dos parâmetros legais e jurisprudenciais.

Ressalto que a liberdade de contratar não é absoluta, encontrando limites nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, insculpidos nos artigos 421 e 422 do Código Civil, bem como nas normas de ordem pública que tutelam o consumidor.

Portanto, reconheço a abusividade da cláusula que estabelece juros moratórios de 7% ao mês, devendo esta ser substituída pela taxa de 1% ao mês, em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência
[1]
pacífica dos tribunais superiores, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo a abusividade da cláusula que estabelece juros moratórios de 7% ao mês nas Cédulas de Crédito Bancário números 14336/0 e 14654/0, devendo tal taxa ser substituída por 1% ao mês, com a consequente adequação do débito exequendo.

Mantenho a sentença nos demais termos, reconhecendo a regularidade da capitalização de juros pactuada e a liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executivos, observada a adequação ora determinada quanto aos juros moratórios.

Em razão da sucumbência recíproca, fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa em favor do patrono do réu e 10% sobre o proveito econômico em favor do patrono do autor.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. C
É
DULA DE CR
É
DITO BANC
Á
RIO. FINANCIAMENTO DE VE
Í
CULO. A
ÇÃ
O DE REVIS
Ã
O. RECURSO MANEJADO SOB A
É
GIDE DO NCPC. JUROS MORAT
Ó
RIOS. DECLARA
ÇÃ
O DE NULIDADE DA CL
Á
USULA QUE ESTIPULA TAXA DE 5% AO DIA. REDU
ÇÃ
O PARA 1% AO M
Ê
S. PRETENS
Ã
O DE REFORMA. INCURS
Ã
O NO M
É
RITO QUE ESBARRA NOS
Ó
BICES DAS S
Ú
MULAS N
º
S 5 E 7/STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO QUE, ADEMAIS, COADUNA-SE COM O DA S
Ú
MULA N
º
379/STJ. AC
Ó
RD
Ã
O RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUD
Ê
NCIA DESTA CORTE. MANUTEN
ÇÃ
O DO CONHECIMENTO EM PARTE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, EM CUJA EXTENS
Ã
O NEGOU-SE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO N
Ã
O PROVIDO.

1. As disposi
çõ
es do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, s
ã
o aplic
á
veis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n
º
3, aprovado pelo Plen
á
rio do STJ na sess
ã
o de 9/3/2016.

2. N
ã
o h
á
como modificar o entendimento da Corte estadual de que a taxa de juros morat
ó
rios pactuada se encontra manifestamente abusiva, sem transpor os obst
á
culos das S
ú
mulas n
º
s 5 e 7/STJ.

3. Declarada nula por abusividade a cl
á
usula de juros de mora, considera-se a taxa n
ã
o estipulada contratualmente, atraindo a incid
ê
ncia do art. 406 do CC.

4. Quando a S
ú
mula n
º
379/STJ fala em legisla
çã
o espec
í
fica, pressup
õ
e a exist
ê
ncia de disposi
çã
o legal prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora em determinados contratos banc
á
rios. Fora dessas condi
çõ
es, a regra geral
é
que a taxa destes n
ã
o pode ultrapassar 1% ao m
ê
s.

5. Agravo interno n
ã
o provido.

(AgInt no AREsp n. 1.548.103/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À
EXECU
ÇÃ
O DE T
Í
TULO EXTRAJUDICIAL. C
É
DULA DE CR
É
DITO BANC
Á
RIO. JUROS MORAT
Ó
RIOS. LIMITA
ÇÃ
O. POSSIBILIDADE. S
Ú
MULA N. 379 DO STJ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DISS
Í
DIO JURISPRUDENCIAL N
Ã
O CONHECIDO. S
Ú
MULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. CERTIFICADO DE DEP
Ó
SITO INTERBANC
Á
RIO (CDI) ACRESCIDA DE TAXA DE JUROS REMUNERAT
Ó
RIOS. LEGALIDADE DA PACTUA
ÇÃ
O. AN
Á
LISE DO CAR
Á
TER ABUSIVO NO CASO CONCRETO. RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Nos contratos banc
á
rios n
ã
o regidos por legisla
çã
o espec
í
fica, os juros morat
ó
rios poder
ã
o ser convencionados at
é
o limite de 1% ao m
ê
s (S
ú
mula n. 379 do STJ).

2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na an
á
lise do instrumento contratual e do acervo f
á
tico-probat
ó
rio dos autos atrai a incid
ê
ncia das S
ú
mulas n. 5 e 7 do STJ.

3. A incid
ê
ncia das S
ú
mulas n. 5 e 7 do STJ quanto
à
interposi
çã
o pela al
í
nea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela diverg
ê
ncia jurisprudencial sobre a mesma quest
ã
o.

4. N
ã
o h
á
obst
á
culo legal
à
estipula
çã
o dos encargos financeiros em contratos banc
á
rios com base no
í
ndice flutuante CDI, acrescido de juros remunerat
ó
rios, sendo desimportante o nome atribu
í
do a tal encargo (juros, corre
çã
o monet
á
ria, "corre
çã
o remunerat
ó
ria"), cumprindo apenas verificar se a somat
ó
ria dos encargos contratados n
ã
o se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas m
é
dias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as opera
çõ
es de mesma esp
é
cie.

5. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp n. 2.132.588/PR, relator Ministro Jo
ã
o Ot
á
vio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024.)

Belém, 18/11/2025